Tribunal: TJDFT
Processo: 0741886-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741886-60.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STUDIO WEB COMUNICACAO &amp; TECNOLOGIA LTDA - ME APELADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO D E S P A C H O Apelação interposta por Studio Web Comunicação e Tecnologia Limitada-ME (demandada) contra a sentença de procedência dos pedidos formulado em ação indenizatório por danos extrapatrimoniais. O apelado, em contrarrazões (id 57407566), arguiu preliminar de intempestividade do recurso. Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida (Código de Processo Civil, art. 10). Prazo: 15 dias (Código de Processo Civil, art. 1.009, §2o). Brasília/DF, 8 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator